Tribunal: STF
Processo: RE 1565241
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 190):



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM ARREMATADO. PARTE LEGÍTIMA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO SEM OBJETO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 216), foram rejeitados (Doc. 482).



     No Recurso Extraordinário (Doc. 544), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o recorrente aponta violação aos arts. 1º; 5º; 6º; e 230 da CF/1988, defendendo “a ilegalidade/irregularidade da imissão da arrematante na posse do apartamento objeto da presente demanda antes de transitar em julgado a sentença proferida nos autos do processo dos Embargos à Execução e, por conseguinte, ser determinada a sua reintegração no imóvel” (Doc. 544, fl. 9).



    Alegam, ainda, que (Doc. 544, fl. 17):



    “' O apartamento arrematado é o único bem imóvel de propriedade do Recorrente e esposa (apartamento 101, do bloco 03, do edifício residencial localizado à Rua Timóteo da Costa, nº 1033, bairro do Leblon, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP.: 22.450-130), devendo, pois, ser classificado como sendo bem de família; 



    ' O Recorrente e esposa residiam/domiciliavam/moravam no aludido imóvel desde o ano de 1987, ou seja, há 36 (trinta e seis) anos; 



    ' O Recorrente e esposa possuem respectivamente 76 e 71 anos de idade, posto que nasceram em 04/05/1947 e 23/09/1951;



    ' O Recorrente e esposa são aposentados e recebem mensalmente irrisórios valores a título de aposentadoria; 



    ' O Recorrente e esposa não possuem outra fonte de renda além da aposentadoria, razão pela qual não conseguem arcar com as suas despesas ordinárias sem passarem por dificuldades; e



     ' O Recorrente e esposa não possuem qualquer outro bem imóvel no qual possam se instalar, estando, após a imissão da arrematante na posse do imóvel, obrigados a morar de favor no aparamento de uma de suas filhas.”



    Em exame de admissibilidade (Doc. 607), o RE foi admitido na origem (Doc. 607).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 544, fl. 16):



    “Como destacado alhures, comente ao Egrégio Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição da República. 



    Em se tratando de Recurso Extraordinário, a proteção às normas constitucionais só deve ser realizada por esta Excelsa Corte quando for demonstrada repercussão geral das questões apresentadas, como estabelecido no artigo 102, § e 3º3 , da Constituição Federal. 



    Com veemência, as questões constitucionais discutidas por meio do presente Recurso Extraordinário são de repercussão geral pela relevância econômica, social e jurídica.



    Portanto, restando plenamente demonstrada a relevância da apreciação da matéria objeto da presente demanda, o Recorrente espera e confia seja admitido o presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem decidiu que “a arrematação se encontra perfeita, acabada e irretratável, haja vista que até a Carta de Arrematação já foi expedida, conforme dispõe o art. 903 CPC” (Doc. 190, fl. 3).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que para decidir de forma contrária ao entendimento formulado na origem seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente